Tribunal: TJES
Processo: 5007081-47.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007081-47.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCOS LONGATTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007081-47.2023.8.08.0021

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCOS LONGATTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DENER CARPANEDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE OS 45 DIAS USUFRUÍDOS. DIREITO NÃO CONCEDIDO AO AUTOR - PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME JURÍDICO DIFERENTE. DIREITO LIMITADO AOS SERVIDORES EFETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

RELATÓRIO

Em síntese, discorre o autor que é professor da rede público estadual, auferindo gratificação de férias sobre o período de 30 (trinta) dias e não sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias efetivamente gozados. Diante disso, pugna pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento do terço constitucional de férias considerando o período de efetivo descanso, bem como do pagamento da correspondente quantia financeira.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar o
direito do autor a gozar do adicional previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição da República, com contornos obtidos a partir do cálculo sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias; além de condenar o requerido ao pagamento de quantia certa em favor do requerente em virtude do reconhecimento do direito acima delineado, respeitado o prazo prescricional quinquenal e na obrigação de fazer consistente no pagamento vindouro do adicional de 1/3 (um terço) de férias sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, discorrendo que o direito ao recebimento de 1/3 (um terço) constitucional de férias sobre 45 (quarenta) e cinco dias possui previsão na Lei Complementar Estadual n° 115/1998 (Estatuto do Magistério Estadual), cuja regência normativa não incide sobre servidores que possuem vínculo precário. Nesse aspecto, os contratos em regime de designação temporária são regidos pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015. Portanto, diante da inexistência de isonomia entre professor efetivo e professor em designação temporária, discorre pela inexistência de direito autoral, pugnando pela improcedência da exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade do adicional de 1/3 (um terço) de férias sobre 45 (quarenta e cinco dias) ao caso do recorrido, que trabalhou como professor do Estado do Espírito Santo em regime de designação temporária.

A Lei Complementar Estadual nº 115/98, que institui o Estatuto do Magistério Público Estadual, estabelece em favor dos professores da rede de ensino pública direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais,
in verbis
:

Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Outrossim, conforme decidido pelo Tribunal do Pleno do E. STF, no julgamento do RE 1400787 (Tema 1241), em sede de repercussão geral, “o direito à percepção do terço constitucional de férias deve ser calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais”. Vejamos:

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator (a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

Entretanto, observo que o recorrido é contrato em regime de designação temporária, espécie de contratação regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que assim dispõe sobre o direito às férias:

Art. 9º São direitos dos servidores públicos contratados nos termos desta Lei Complementar:

II - gozo de férias nas hipóteses de contratos com prazo superior a 12 (doze) meses;

III - indenização e adicional de férias proporcionais ao tempo de serviço prestado;

Dessa forma, os professores designados temporariamente apenas gozam de férias se o contrato de trabalho superar o prazo de 12 meses, situação em que o adicional constitucional será adimplido de forma proporcional ao tempo de serviço.

Portanto, entendo que o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o correlato pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de descanso, é limitado aos professores efetivos da rede pública estadual, conforme entendimento jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. ABONO DE FÉRIAS. CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS, IN CASU , 1⁄3 (UM TERÇO) DE 45 DIAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1) Não merece prosperar a alegação da municipalidade no sentido de deixar de pagar verbas legitimamente devidas aos servidores, sob o pífio fundamento de que os valores devidos devem estar previstos no orçamento público. 2) No caso dos professores substituídos pelo sindicato ora apelado, o período de férias dos mesmos, previsto em seu Estatuto é de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo incidir sobre todo esse período o um terço constitucional de férias, e não apenas sobre 30 dias como pretende o município apelante. 3)
Não merece acolhida a pretensão do sindicato recorrido, quanto a extensão do respectivo adicional de 1⁄3 sobre os 45 dias de férias, aos professores contratados⁄temporários, haja vista que os regimes jurídicos são diferenciados, impossibilitando, assim, tal pretensão
. 4) Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGR: 00043113720118080006, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 20/05/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2014).

O presente entendimento está em consonância com a jurisprudência fixada no Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, tais como: (1) Recurso Inominado nº 5033993-09.2022.8.08.0024, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 15/09/2023; (2) Recurso Inominado nº 5010126-84.2022.8.08.0024, Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 09/05/2023; (3) Recurso Inominado nº 5030534-96.2022.8.08.0024, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 06/09/2023; (4) Recurso Inominado n° 5029402-04.2022.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 04/12/2023; e (5) Recurso Inominado n° 5005580-49.2023.8.08.0024, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 24/11/2023.

Portanto, não há previsão legal para o gozo de 45 dias de férias pelos servidores temporários, em decorrência da distinção de regime jurídico da contratação. Por conseguinte, tendo em vista que o recorrido possuía vínculo temporário e precário com a administração pública, sem natureza estatutária ou celetista, não possui direito ao recebimento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)